Tribunal: TJES
Processo: 5002570-80.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002570-80.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
RECORRIDO: DUILIO JUSTO SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002570-80.2025.8.08.0006

Recorrente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Recorrido: DUILIO JUSTO SOUZA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
FABIO LUIZ MASSARIOL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA FUNDADA EM SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. REFORMA NECESSÁRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO ACOSTADO À CONTESTAÇÃO. TERMO DE ADESÃO, FATURAS, DOCUMENTOS PESSOAIS BIOMETRIA FACIAL. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI
, irresignada com a r. sentença de piso que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na origem, a parte autora, ora recorrida, ajuizou ação alegando ter sido surpreendida com a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, promovida pela Ré, no valor de R$567,76, referente ao contrato nº 57663220210404. Sustentou desconhecer a origem do débito e pleiteou a declaração de inexistência da dívida, a baixa da restrição e indenização por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...]
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO e IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, para: 1.
DECLARAR
a inexistência do débito imputado ao autor,
DUILIO JUSTO SOUZA
, referente ao contrato nº 57663220210404, junto à empresa ré,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
; 2.
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de indenização por danos morais, [...]. 3. Determino, ainda, que a ré promova a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito em relação ao débito aqui discutido.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso sustentando, em síntese, que a sentença partiu de premissa equivocada ao ignorar os documentos acostados à contestação. Aponta a existência de termo de adesão com dados do autor, fatura, cópia de documento pessoal (RG) e, especialmente, biometria facial capturada no ato da contratação, elementos que comprovariam a regularidade da cessão de crédito e a legitimidade da cobrança. Pugna, assim, pela reforma do julgado para a total improcedência dos pedidos.

Em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Inexistindo questões preliminares, passo ao exame do mérito.

A controvérsia central da demanda consiste em verificar a existência e validade da relação jurídica que originou o débito de R$567,76, inscrito em nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito em 11/04/2021.

Respeitando o entendimento do Ilustre Magistrado sentenciante, a análise detida dos autos revela que a r. sentença merece reforma.

O sistema jurídico brasileiro, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (art. 6º, VIII, CDC). Todavia, tal inversão não exime a parte autora de apresentar lastro mínimo de verossimilhança, nem impede que o fornecedor faça prova em contrário, demonstrando a regularidade da contratação (art. 373, II, CPC).

No caso em apreço, verifica-se que a Recorrente, cessionária do crédito originário das "Lojas Pernambucanas/Pefisa", apresentou acervo probatório robusto e suficiente para desconstituir a tese de desconhecimento da dívida alegada na inicial.

Diferentemente do consignado na sentença, constam dos autos elementos probatórios contundentes acostados pela defesa, a saber: i)
Termo de Adesão
ao Cartão Pernambucanas, contendo os dados pessoais do Recorrido (Nome, CPF, RG, Endereço e Telefone); ii)
Cópia do Documento de Identidade (RG)
do autor, apresentado no ato da contratação; iii)
Biometria Facial (Selfie)
, cuja imagem coincide com a fotografia do documento pessoal do autor, evidenciando a sua presença física e consentimento no momento da contratação digital; iv)
Faturas de consumo
, demonstrando a utilização do crédito na cidade em que o autor reside.

A apresentação de biometria facial, aliada à cópia do documento pessoal e aos dados cadastrais precisos, constitui prova de alta densidade quanto à autoria da contratação. Em tempos de transações digitais, a "selfie" atua como a assinatura moderna, conferindo autenticidade à manifestação de vontade. Não é crível que um fraudador possuísse não apenas os dados e documentos do autor, mas também a sua própria face para realizar a validação biométrica.

Portanto, restou comprovada a origem da dívida (contrato nº 57663220210404 - Cartão de Crédito) e a inadimplência que ensejou a negativação. A Recorrente, na qualidade de cessionária, agiu no exercício regular de um direito reconhecido (art. 188, I, do Código Civil) ao promover a cobrança e a inscrição do nome do devedor inadimplente nos cadastros restritivos.

Consequentemente, afastada a ilicitude da conduta da Ré, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em dever de indenizar, uma vez que a negativação decorreu de culpa exclusiva da parte autora (inadimplemento), excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

Por fim, restando comprovada a legitimidade da dívida, torna-se despicienda a análise da aplicação da Súmula 385 do STJ sob a ótica da preexistência de apontamentos, visto que a própria anotação discutida nestes autos é lícita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a r. sentença de primeiro grau e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a exigibilidade do débito e a legalidade da negativação.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)